Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701666-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEX FRANCO LOPES IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 22559100), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá informar o andamento atualizado dos autos da execução no 0010951-80.2016.8.07.0015, na qual o impetrante alega que o lapso temporal para a progressão de regime estaria perto de ser implementado. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator